Tribunal: CARF
Processo: 10865.003902/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003902/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no
lançamento por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência
do fato gerador.
EMPREGADO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Os regimes próprios de previdência devem abranger somente os servidores
titulares de cargos efetivos, admitidos através de concurso público. Os
servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública, entre eles
os empregados públicos, são segurados obrigatórios do RGPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003902/2008-47
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de responsabilidade
pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, acordão negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-33.197 (p. 437), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.157.521-4, consolidado
em 06/11/2008), contra a autarquia municipal acima identificada, no valor de R$
77.994,14, acrescidos de juros, referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, não retidas e não recolhidas,
incidentes sobre as remunerações de empregados públicos indevidamente vinculados ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Araras.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls. 22/27), a presente ação fiscal se originou de uma
Representação Administrativa formalizada pelo Departamento dos Regimes de
Previdência no Serviço Público, o qual realizou auditoria direta no RPPS no município
de Araras, identificando, entre outras irregularidades, a manutenção como segurados de
seu RPPS um grupo de servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam
estar obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, juntando
cópia da referida Representação Administrativa às fls. 49/59.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 73/193, alegando em suma:
3.1. a prescrição quinquenal do período reclamado no Auto de Infração em questão, nos
termos do Decreto 20.910/1932;
3.2. a ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras - TCA, haja vista que a TCA é apenas órgão repassador dos valores descontados,
agindo em obediência ao princípio da legalidade, cumprindo a legislação municipal;
3.3. que não há amparo legal ao presente Auto de Infração com relação aos valores
descontados e repassados, relativos ao extinto Fundo Municipal de Seguridade Social -
FMSS e ao atual Fundo Municipal de Seguridade Social denominado ARAPREV, sob o
argumento de que o contrato desses servidores está regido pela CLT;
3.4. que os servidores relacionados no levantamento da Remuneração dos Empregados
Públicos vinculada ao RPPS constante do Auto de Infração tiveram seu contrato de
trabalho celebrado antes da introdução do Regime Jurídico Único dos Funcionários
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

Municipais, e posteriormente vieram a adquirir estabilidade, sendo a maioria deles
concursados;
3.5. que na condição de servidores públicos municipais concursados e estáveis, o
correto é fazer seus recolhimentos previdenciários sob o regime próprio de previdência
social e não ao INSS;
3.6. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT não obsta que os
mesmos se vinculem ao Regime Próprio de Previdência Social, vez que o regime
funcional não se confunde com o regime de previdência;
3.7. que a Lei Municipal no 2535/1993 excluiu apenas os ocupantes de cargos em
comissão do seu regime próprio, mantendo os demais servidores públicos efetivos e
celetistas;
3.8. que posteriormente foi editada a Lei Municipal no 3.806/2005, criando a
ARAPREV, entidade atualmente responsável pela previdência social dos servidores;
3.9. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT, não obsta que
os recolhimentos fossem feitos ao antigo FMSS e atual ARAPREV, vez que irão gozar
dos benefícios, referentes à pensão, aposentadoria e outros;
3.10. que não há que se falar em falta de descontos e recolhimentos ou recolhimentos
indevidos, sendo que qualquer valor que a autuante pretenda reaver a seu favor deverá
ser pleiteado diretamente do Município de Araras e da ARAPREV Entidade Pública
responsável pelo RPPS dos servidores, sendo ela a detentora dos valores descontados
dos salários;
3.11. que questão idêntica já foi julgada pela Justiça do Trabalho, no sentido de que em
se tratando da Administração Pública podem se submeter ao RPPS tanto os estatutários
como os celetistas;
3.12. que a maioria dos servidores relacionados prestaram concurso público, o que
evidencia ainda mais o caráter estável do regime contratual que determina de forma
reflexa o acerto do recolhimento previdenciário ao Regime Próprio de Previdência
Social;
3.13. que frente a tais assertivas e da farta prova documental apresentada, impossível
não pugnar pela improcedência do referido Auto de Infração.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 12-33.197 (p. 437), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
EMPREGADO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS.
Os regimes próprios de previdência devem abranger somente os servidores titulares de
cargos efetivos, admitidos através de concurso público.
Os servidores com outros tipos de vínculos com a administração pública, entre eles os
empregados públicos, são segurados obrigatórios do RGPS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 30/09/2010 (p. 455), a Contribuinte,
em 28/10/2010, apresentou o competente recurso voluntário (p. 457), esgrimindo suas razões de
defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) responsabilidade pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

(ii) decadência total do lançamento fiscal; e
(iii) ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte dos
segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 44), tem-se que:
O referido contribuinte esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de Previdência
Social — "RPPS", realizada pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço
Público — "DRPSP", destinada a verificar o cumprimento dos critérios e exigências
para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social daquele
município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei n° 9.717 de
27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que abrangeu o período
de 01 /2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da Notificação Fiscal de
Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se que o Município de
Araras vem mantendo como segurados de seu "RPPS" um grupo de servidores em
desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente, vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social — "RGPS", o que terminou pela emissão de
Representação Administrativa — "RA" destinada a Secretaria da Receita Federal do
Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração daqueles segurados.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) responsabilidade pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores;
(ii) decadência total do lançamento fiscal; e
(iii) ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação à alegação de (i) responsabilidade
pessoal e direta do dirigente, nos termos do art. 41 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores.
De fato, tal como destacado pelo órgão julgador de primeira, tem-se que a
Contribuinte interpôs impugnação alegando, em suma, os seguintes pontos:
3.1. a prescrição quinquenal do período reclamado no Auto de Infração em questão, nos
termos do Decreto 20.910/1932;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

3.2. a ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras - TCA, haja vista que a TCA é apenas órgão repassador dos valores descontados,
agindo em obediência ao princípio da legalidade, cumprindo a legislação municipal;
3.3. que não há amparo legal ao presente Auto de Infração com relação aos valores
descontados e repassados, relativos ao extinto Fundo Municipal de Seguridade Social -
FMSS e ao atual Fundo Municipal de Seguridade Social denominado ARAPREV, sob o
argumento de que o contrato desses servidores está regido pela CLT;
3.4. que os servidores relacionados no levantamento da Remuneração dos Empregados
Públicos vinculada ao RPPS constante do Auto de Infração tiveram seu contrato de
trabalho celebrado antes da introdução do Regime Jurídico Único dos Funcionários
Municipais, e posteriormente vieram a adquirir estabilidade, sendo a maioria deles
concursados;
3.5. que na condição de servidores públicos municipais concursados e estáveis, o
correto é fazer seus recolhimentos previdenciários sob o regime próprio de previdência
social e não ao INSS;
3.6. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT não obsta que os
mesmos se vinculem ao Regime Próprio de Previdência Social, vez que o regime
funcional não se confunde com o regime de previdência;
3.7. que a Lei Municipal no 2535/1993 excluiu apenas os ocupantes de cargos em
comissão do seu regime próprio, mantendo os demais servidores públicos efetivos e
celetistas;
3.8. que posteriormente foi editada a Lei Municipal no 3.806/2005, criando a
ARAPREV, entidade atualmente responsável pela previdência social dos servidores;
3.9. que o fato dos servidores relacionados estarem sob a égide da CLT, não obsta que
os recolhimentos fossem feitos ao antigo FMSS e atual ARAPREV, vez que irão gozar
dos benefícios, referentes à pensão, aposentadoria e outros;
3.10. que não há que se falar em falta de descontos e recolhimentos ou recolhimentos
indevidos, sendo que qualquer valor que a autuante pretenda reaver a seu favor deverá
ser pleiteado diretamente do Município de Araras e da ARAPREV Entidade Pública
responsável pelo RPPS dos servidores, sendo ela a detentora dos valores descontados
dos salários;
3.11. que questão idêntica já foi julgada pela Justiça do Trabalho, no sentido de que em
se tratando da Administração Pública podem se submeter ao RPPS tanto os estatutários
como os celetistas;
3.12. que a maioria dos servidores relacionados prestaram concurso público, o que
evidencia ainda mais o caráter estável do regime contratual que determina de forma
reflexa o acerto do recolhimento previdenciário ao Regime Próprio de Previdência
Social;
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Das Demais Matérias Objeto do Recurso Voluntário
No que tange às demais matérias de defesa objeto do recurso voluntário – a saber:
(a) decadência total do lançamento fiscal e (b) ilegitimidade da autuação do Serviço Municipal
de Transportes Coletivos de Araras, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Da Decadência
8. Primeiramente, tem-se que com a edição da Súmula Vinculante no 08 do STF, de
12/06/2008, publicada no DOU no 117 de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do
art. 45, da Lei 8.212/1991 foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão
vejamos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
9. Os Ministros do STF entenderam que lei ordinária não pode dispor sobre prazos de
decadência, por se tratar de matéria reservada à lei complementar, sendo aplicável às
contribuições sociais, previstas no artigo 149 da Constituição Federal, o disposto no
artigo 146, inciso III, do referido diploma legal.
10. Pelo posicionamento adotado pela egrégia Corte, a Fazenda Pública não pode exigir
as contribuições sociais no prazo de 10 anos previsto nos dispositivos declarados
inconstitucionais.
11. Na modulação dos efeitos da Súmula no 08, os Ministros estabeleceram que a
decisão que considerou os artigos. 45 e 46 da Lei 8.212/1991 inconstitucionais terá
eficácia retroativa somente para aqueles que já ajuizaram as respectivas ações judiciais
ou solicitações administrativas até a data do julgamento da referida Súmula.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

12. Cabe ressaltar que a Súmula Vinculante foi criada pela Emenda Constitucional no
45, de 30 de dezembro de 2004, que inseriu o artigo 103-A na Constituição Federal,
com a seguinte disposição:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”
13. Pelo teor do texto constitucional e da Lei 11.417/2006, que regulamentou a matéria,
as Súmulas devem ser seguidas rigorosamente pelos órgãos da administração pública
direta.
14. Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias deve obedecer ao prazo
decadencial previsto no CTN. Entendemos que os critérios a serem aplicados na
apuração do prazo decadencial, conforme os parâmetros fornecidos pelo CTN, foram
expostos de forma clara e precisa na ementa da decisão proferida no Recurso Especial
784.218/SP, DJU de 29/08/2006, abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o responsável tributário, deve
realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer procedimento
administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura homologação,
expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento
antecipado, o fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato
gerador, para homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art.
150, § 4o do CTN).
2. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar
nem se pode falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento
direto substitutivo, previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo decadencial rege-se
pela regra geral do art. 173, I do CTN: cinco anos a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado.
3. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a
lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I do CTN); b) de cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador no caso de lançamento por homologação
em que há pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 4o do
CTN) e c) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado nos casos de tributo sujeito à
homologação sem que nenhum pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo,
oportunidade em que surgirá a figura do lançamento direto substitutivo do
lançamento por homologação.
4. Na hipótese, houve pagamento antecipado e pretende o fisco cobrar diferenças
relacionadas à apuração a menor realizada pelo contribuinte. Aplicando-se a regra
do art. 150, § 4o, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar
tributos cujo fato gerador tenha ocorrido em momento anterior aos cinco anos que
antecedem a notificação do auto de infração ou da nota de lançamento.
5. Recurso especial provido (Resp 784.218/SP, DJU de 29.08.2006).
15. Uma vez estabelecidos os parâmetros a serem utilizados na apuração do prazo
decadencial, resta verificar se no caso em questão ocorreu, ou não, a decadência do
direito do Fisco de efetuar o lançamento fiscal.
16. Em consulta ao sistema informatizado de arrecadação da Receita Federal do Brasil,
constam guias de recolhimentos em todas as competências do lançamento (fls. 212).
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

17. Assim sendo, consoante os parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o
lançamento por homologação, logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é
o previsto no artigo 150, § 4o do CTN: cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente.
18. Necessário determinar o dies a quo para contagem do prazo de decadência. No caso
em análise, a ciência do lançamento ocorreu pessoalmente em 17/11/2008 (fls. 01),
sendo apuradas contribuições e acréscimos legais relativos ao período de 01/2003 a
13/2005. Para as contribuições e acréscimos legais lançados até a competência 10/2003,
ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, pelo que as
competências do período de 01/2003 a 10/2003 serão excluídas do lançamento, e as
demais mantidas.
Da sujeição passiva
19. Alega a impugnante que por ter recolhido as contribuições previdenciárias ao Fundo
Municipal de Seguridade Social, em obediência à legislação municipal, não pode ser
sujeito passivo da presente exação e que qualquer valor que o Fisco federal pretenda
reaver deverá pleitear diretamente ao Município de Araras e da Entidade Pública
responsável pelo RPPS dos servidores.
20. Entretanto, o fato de a Autarquia ter, na observância da legislação municipal,
recolhido as contribuições previdenciárias para o RPPS, ao invés de para o RGPS, não
tem o condão de afastar sua condição de contribuinte de direito das contribuições
previdenciárias, destinadas ao RGPS, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados (empregados públicos) que lhe prestaram serviços, consoante dispositivos
da Lei 8.212/1991, vigentes à época dos fatos geradores, a seguir transcritos:
“Art. 15. Considera-se:
I- empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devida à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea "a", a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas' ou creditadas a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia
vinte do mês subsequente ao da competência."
21. No tocante à alegação de que os servidores públicos relacionados no presente Auto
de Infração tiveram seu contrato de trabalho celebrado antes da introdução do Regime
Jurídico Único dos Funcionários Municipais, sendo em sua maioria concursados e
estáveis, tem-se que tais circunstâncias não implicam a transformação automática de
empregados públicos em servidores estatutários, senão vejamos breve histórico da
legislação municipal constante às fls. 50, acerca dos regimes de trabalho e dos regimes
previdenciários adotados pelo Município de Araras, in verbis:
“a) O Município de Araras contratava seus servidores públicos tanto pelo regime
estatutário (Lei 1.026/1972) como pelo regime celetista (CLT).
b) confirma a existência dos dois regimes de trabalho a Lei no 1.414/1981 (“normas
e estrutura do quadro de pessoal da Prefeitura”, que previa a existência de um
quadro de “cargos” para os servidores regidos pelo Estatuto (artigo 4o e Anexo I) e
de um quadro de “funções” para os servidores regidos pela CLT (artigo 5o e Anexo
II).
c) A Lei no 2.227/1990 instituiu o regime estatutário como regime jurídico único dos
servidores públicos municipais, estabelecendo um prazo de 180 dias para que os
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

servidores regidos pela CLT pudessem optar pelo regime estatutário, com a
condição de que tivessem sido admitidos mediante prévia aprovação em concurso
público ou terem sido beneficiados pela estabilidade do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
d) A Lei no 2.535/1993 incluiu os servidores pelo regime da CLT entre aqueles
amparados pelo RPPS, através de seu artigo 37.”
22. Também a Lei no 1.566/1984 (fls. 84/91), que criou a Autarquia ora impugnante,
previu em seu art. 18, § 1o, que “O pessoal da Autarquia será admitido sob o regime
empregatício da Legislação Trabalhista, mediante prova de seleção”, o que é
comprovado pelos Editais e Portarias juntados pela própria impugnante às fls. 165/193.
23. Com efeito, a interessada não nega a existência de servidores celetistas, mas tão
somente à obrigatoriedade de sua vinculação ao RGPS, quando existia lei municipal em
vigor que os vinculava ao RPPS.
24. Veja-se que conforme legislação citada nos itens anteriores, os servidores celetistas
remanescentes após a instituição do Regime Jurídico Único foram incluídos entre os
amparados no RPPS pela Lei 2.535/1993, o que pela redação então em vigor da
Constituição Federal, foi feito legitimamente.
25. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, a redação do
“caput” do art. 40 da Constituição Federal foi alterada, passando a assegurar o RPPS
apenas para os servidores titulares de cargos efetivos, in verbis:
“Art. 40. O servidor será aposentado (...)” redação original
"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (redação dada
pela Emenda Constitucional no 20/1998)
26. Para não deixar qualquer dúvida de interpretação, ainda incluiu ao mesmo artigo o §
13, determinando que “Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”
27. Assim, a partir da vigência da EC no 20, de 15/12/1998, o RPPS passou a amparar
apenas os servidores titulares de cargos efetivos, vinculando-se os empregados públicos
obrigatoriamente ao RGPS, derrogando-se todas as leis em sentido contrário.
28. Faz-se necessário ainda fazer as distinções entre cargos, funções e empregos
públicos, pelo que nos socorremos das lições de José dos Santos Carvalho Filho:
“Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e
de suas autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público, tem
funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ele equivalente.
A função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de
atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços
prestados pelos servidores públicos. (...)
Todo cargo tem função, porque não se pode admitir um lugar na Administração que
não tenha a predeterminação das tarefas do servidor. Mas nem toda função
pressupõe a existência do cargo. O titular do cargo se caracteriza como servidor
público estatutário.
A expressão emprego público é utilizada para identificar a relação funcional
trabalhista, assim como se tem usado a expressão empregado público como
sinônima da de servidor público trabalhista. Para bem diferenciar as situações, é
importante lembrar que o servidor trabalhista tem função (no sentido de tarefa,
atividade), mas não ocupa cargo. O servidor estatutário tem o cargo que ocupa e
exerce as funções atribuídas ao cargo.”
29. Por fim, quanto à alegação de que a maioria dos servidores eram concursados, tem-
se que o simples fato de terem prestado concurso público não os torna ocupantes de
cargos efetivos, já que pelo art. 37, II, da Constituição Federal, a prévia aprovação em
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003902/2008-47

concurso público é, em regra, condição de ingresso no serviço público, tanto para
investidura em cargo como em emprego público.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não
se conhecendo da alegação de responsabilidade pessoal e direta do dirigente, nos termos do art.
41 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 671
DF CARF MF
Original